Tribunal: TJDFT
Processo: 0747899-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747899-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES AGRAVADO: JULIANO HUSSEY CARRARA DA SILVA, FISIO HUSSEY CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emmanuel Teixeira Antunes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação monitória n.o 10726110-31.2025.8.07.0007, que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto formulado em face dos agravados Fisio Hussey Clínica de Fisioterapia EIRELI-ME e Juliano Hussey Carrara da Silva. Eis a r. decisão agravada (ID 254898275): “Trata-se de ação monitória proposta por EMMANUEL TEIXEIRA ANTUNES em fase de FISIO HUSSEY CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI - ME e JULIANO HUSSEY CARRARA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra que celebrou diversos contratos de prestação de serviços advocatícios (atuação judicial e consultoria jurídica), bem como acordo extrajudicial, assinado pela então representante da FisioHussey à época, Sra. Antônia Izaltina dos Santos. Juntou aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 253483258). Requer a desconsideração da personalidade jurídica e a concessão de tutela provisória para realização arresto de eventuais créditos da requerida. Brevemente relatado. DECIDO. Quanto à tutela de urgência pleiteada, verifico que a parte autora fundamenta seu pedido na mera possibilidade de insolvência no ato de citação sem, contudo, indicar qualquer ato concreto que queira evitar. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. Logo, deve-se concluir que ainda é muito prematura a concessão de qualquer medida em favor da parte exequente, pois não oportunizado o contraditório, e porque não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Desta forma, INDEFIRO o pedido de arresto, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Por outro lado, considerando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de JULIANO HUSSEY CARRARA DA SILVA, cite-se para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias (art. 135 do CPC). Expeça-se o necessário. Proceda-se com as anotações de praxe. Ademais, observa-se que o pedido se encontra formulado em termos e há prova escrita do crédito (contrato de prestação de serviços advocatícios), sem eficácia de título executivo. Cite(m)-se para pagamento ou apresentação de embargos à monitória, na forma dos arts. 701 e 702 todos do CPC. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, intime-se a parte autora a dizer a localização do requerido para fins de citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Na hipótese de manifestação por local incerto e não sabido, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais.” Embargos de declaração rejeitado na origem (ID 254898275). Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não teria enfrentado os elementos concretos que demonstrariam o risco iminente de frustração da execução. Alega que ajuizou ação monitória instruída com prova escrita do crédito decorrente de serviços advocatícios prestados, consultorias e acordos extrajudiciais firmados com os agravados, os quais deixaram de adimplir as parcelas mensais pactuadas desde março de 2025, totalizando oito meses de inadimplemento, com incidência de juros, correção monetária e multa contratual. Afirma que há fortes indícios de esvaziamento patrimonial deliberado pelos agravados, apontando, entre outros fatos, a retirada de bens de imóvel sob constrição judicial, sucessivas alterações na titularidade societária da empresa agravada entre os ex-cônjuges, simulação de titularidade de veículo, existência de múltiplas execuções e cobranças paralelas, bem como a identificação de diversas contas bancárias aptas a receber repasses e serem alvo de bloqueio via SISBAJUD. O agravante argumenta que a decisão agravada incorreu em fundamentação genérica e padronizada, sem enfrentamento dos fatos concretos trazidos aos autos, em violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que o arresto cautelar é medida idônea para conter o risco de frustração da execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Invoca os arts. 300 e 301 do CPC para demonstrar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando que o crédito possui natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), que há confissão da dívida e acordo rompido, e que o montante atualizado supera R$ 32.194,00. Ressalta que o contraditório diferido é admissível nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, diante do risco de comprometimento da eficácia da tutela. Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com determinação imediata de arresto e sequestro de bens e valores dos agravados, bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, expedição de ofício à Junta Comercial do DF para envio dos contratos sociais desde 2023, comunicação entre os juízos das ações correlatas para reserva de crédito alimentar e preferência no pagamento, além do provimento integral do agravo. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 78007302). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. In casu, o agravante formulou pedido de arresto na prefacial, antes da realização de diligências para a efetiva localização do réu em procedimento monitório. Conquanto previsto no art. 301, CPC, o arresto cautelar somente será cabível “para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário ao art. 301). Logo, tem-se o arresto, como medida de constrição cautelar antecedente a oitiva da parte contrária, é medida excepcional. Os elementos apresentados pela autora/agravante, embora relevantes, não possuem a robustez necessária para justificar, sem o contraditório, a concessão de tutela de urgência. O pedido envolve medidas drásticas, como o bloqueio de ativos financeiros dos agravados, e, portanto, não deve ser analisado de forma prematura e sem bases sólidas. In casu, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, nota-se que, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra dos autos demonstração concreta acerca da alegada dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ato fraudulento que poderia frustrar o resultado útil do processo. Ademais, não se tem elemento indicativo de eventual e iminente insolvência dos requeridos/agravados. Assim, o fundamento cautelar, em tese, estaria em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta 6a Turma Cível. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1949310, 0735962-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator